Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-08.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705000-08.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WEDER BRUNO DOS ANJOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Weder Bruno dos Anjos contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), nos autos da ação penal n.o 0705000-08.2023.8.07.0019, em curso perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Recanto das Emas/DF (ID 56275174). Considerando a certidão de ID 56275192 encaminhem-se novamente os autos à Promotoria de Justiça vinculada ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Recanto das Emas para oferecer contrarrazões ao recurso da Defesa (ID 56275190). Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator